Tribunal: TJBA
Processo: 8016189-12.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016189-12.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: AVILAS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. HOMICÍDIO
SIMPLES

E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
. (ART. 121,
CAPUT

E ART. 121, § 2º,
I

C/C ART.
14,II
,
NA FORMA DO ART. 69
DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE
2
7
(
VINTE
E
SETE
) ANOS
08
(
OITO
) MESES
E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO.

RECURSO MINISTERIAL APENAS QUANTO À DECISÃO DOS JURADOS QUE AFASTOU A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) EM RELAÇÃO AO HOMICÍDIO CONSUMADO DE DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA.

RECURSO DA DEFESA QUE PRETENDE A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE EM RELAÇÃO À
VÍTIMA MARIA EDUARDA ESTEVÃO DA SILVA
.

ARGUIÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA. AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILDIADE.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DO RECURSO. APELA
ÕES
CONHECIDA
S
E
IM
PROVIDA
S
.

1. T
rata-se de apelações simultâneas
contra a sentença
oriunda da Vara do Júri Comarca de
Juazeiro
/BA, nos autos tombados sob o nº
8016189-12.2024.8.05.0146
proferida pel
o
Dr.

Cláudio Santos Pantoja Sobrinho,

que condenou o
acusado
, pela conduta insculpida no art.
Art. 121, caput, do Código Penal)
em face d vitima Douglas Oliveira da Silva e Art. 121, §20, I, c/c art. 14, II, do Código Penal em relação à vítima Maria Eduarda Estevão da Silva, a uma pena total de 27 anos, 8 meses e 15 dias, em regime inicial fechado.

2. I
nfere-se dos autos que no dia
29 de novembro do ano de 2024, na madrugada, em via pública no bairro Alto da Aliança,
Juazeiro/BA
,
o acusado
ceifou a vida de
Douglas Oliveira da Silva,
bem como, tentou contra a vida de Maria Eduarda Estevão da Silva, mediante disparos de arma de fogo, não consumando o intento, por circunstâncias alheias a
sua
vontade.

3. Exsurge, ainda, que
Douglas
e Maria Eduarda estavam trafegando em via pública no bairro Alto da Aliança, quando foram surpreendidos pelo ora acusado, disparando contra as vidas de ambos de forma inesperada, inclusive, o próprio acusado afirmou que ainda correu com a arma em punho atrás da segunda vítima, contudo, não obteve êxito, tendo em vista que a mesma fugiu, sendo socorrida logo após e levada ao Hospital.

4. Emerge, também, que o acusado agiu de maneira que as vítimas não esperavam, surpreendendo-as, tendo em vista que os ofendidos foram atingidos pelas costas, conforme o laudo de lesões corporais da vítima Maria, bem como o laudo pericial do local do fato, em que foi encontrado o corpo de Douglas.

5. O Conselho de Sentença, na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, não reconheceu a agravante
do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. Revestido o veredito do Tribunal do Júri de soberania, segundo inteligência do art. 593, §3º, do CPP, em grau de recurso, o Tribunal ad quem não pode modificar o entendimento do júri consentâneo comas evidências produzidas no curso da ação penal, sendo-lhe autorizado apenas na hipótese de se reconhecer que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos prover o apelo para submeter o réu a novo julgamento. Verificados elementos de prova verossímeis em múltiplos sentidos, os jurados podem optar por aquele que lhes pareça mais convincente, sem que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos.

7. Nota-se que o veredito do Conselho de Sentença é minimamente coerente com o quadro fático submetido à sua apreciação, lastreado em elementos probatórios concretos colhidos ao longo da instrução processual e não em mera presunção, sendo inadmitida sua cassação. O acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, inexistindo a suscitada contrariedade entre a decisão e a prova encartada nos autos.

8. No Tribunal do Júri, mesmo que exsurjam teses colidentes sobre a versão dos fatos, a opção
por uma delas,
coerente com os elementos de prova encontra respaldo no princípio da livre convicção dos Jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF).

9. O mero afastamento d
e uma das
tese
s
não representa decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o conselho de sentença acolheu uma das versões existentes nos autos e, assim, exercitou sua soberania, mormente, ante a inexistência de provas da descriminante.

10. O magistrado de forma escorreita aplicou 1/8 para cada circunstância
valorada
, utilizando o critério do intervalo entre a pena mínima e máxima, correspondente ao aumento de
01

(um
) ano e 0
9
(
nove
) meses para cada vetorial negativada, tornando-se, desse modo, de adequada manutenção.

11. Preservo a pena base em 11 anos e 03 meses de reclusão em relação à vítima Douglas Oliveira da Silva (Art. 121, caput, do Código Penal).

12. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes.

13. O júri não reconheceu a agravante do motivo torpe, restando a aplicação da agravante de reincidência (Guia de Recolhimento Definitiva expedida nos autos do processo n° 0000968-56.2022.8.17.6130, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE, delito praticado em 12/08/2022, cuja sentença condenatória foi publicada em 14/03/2023, tendo transitado em julgado para a defesa em 04/10/2024),
pelo que fica mantida a pena intermediária de 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

14. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminu
i
ção.

15. Assim, pelo crime de homicídio simples contra Douglas Oliveira da Silva, fica mantida a pena corpórea em 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão.

16. Em relação ao crime de Tentativa de Homicídio Qualificado contra a vítima Maria Eduarda Estevão da Silva (Art. 121, §2°, , c/c art. 14, I, do Código Penal),
restam preservados os mesmos argumentos utilizados na dosimetria acima,
em observância ao princípio da isonomia na aplicação da pena.

17. Em virtude da negativação de 03 vetores e o aumento para cada um de 02 anos e 03 meses, mantendo-se o critério do intervalo de
1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, preservo a pena base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

18. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes e presente a agravante do motivo torpe reconhecido pelo júri
e utilizada para qualificar o crime
e
da
reincidência
(Guia de Recolhimento Definitiva expedida nos autos do processo n° 0000968-56.2022.8.17.6130, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina/PE, delito praticado em 12/08/2022, cuja sentença condenatória foi publicada em 14/03/2023, tendo transitado em julgado para a defesa em 04/10/2024),
a qual aplico a fração de 1/6, peloq ue mantenho a pena intermediária em 21 (vinte e um) anos, 10 (meses) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

19. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento, presente a causa de diminuição referente à tentativa, pelo que também mantenho a fração estipulada na sentença em 1/3 dado o iter criminis percorrido caracterizado pelo fato de ter sido a vítima efetivamente atingida por disparos e, ainda, perseguida ativamente com a arma em punho, não tendo sido alcançando o resultado morte apenas porque a vítima conseguiu fugir e receber socorro médico rápido,
pelo que fica conservada apena final em 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses de reclusão.

20. Tendo em vista o concurso material, resta salvaguardada a pena em de 27 anos, 8 meses e 15 dias.

21. Mantém-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), acertadamente fixado pelo juízo de origem, inclusive, diante da pena definitiva.

22. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

23. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

24. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
o
Dr.
Moisés Ramos Marins
, opinando pelo conhecimento e
im
provimento do
s
Apelo
s
.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8016189-12.2024.8.05.0146,

proveniente Vara do Júri da Comarca de
Juazeiro
/BA, em que figuram como Apelante
s e Apelados
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e AVILAS DE SANTANA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO
S
APELO
S

E
NEG
AR-LHE
S
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04